Tribunal: TJSP
Processo: 1028567-88.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Mônica de Carvalho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO – Falta de especificação das razões de reforma e que apenas repete o pleito inicial - Recurso que desatende os requisitos previstos no artigo 1010, III, do CPC, ferindo o princípio da dialeticidade – Hipótese, ademais, em que o autor pretende ser mantido no plano de saúde da empregadora, após ser demitido, arcando com a mesma contribuição da época em que estava empregado – Empregadora

Ementa:
APELAÇÃO – Falta de especificação das razões de reforma e que apenas repete o pleito inicial - Recurso que desatende os requisitos previstos no artigo 1010, III, do CPC, ferindo o princípio da dialeticidade – Hipótese, ademais, em que o autor pretende ser mantido no plano de saúde da empregadora, após ser demitido, arcando com a mesma contribuição da época em que estava empregado – Empregadora que arcava com cerca de 97% da contraprestação – Artigo 30 da Lei n. 9656/98, que impõe ao empregado demitido arcar com a integral contraprestação pecuniária - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028567-88.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ELISEU HENRIQUE DOS SANTOS, são apelados MEDISERVICE
OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S.A. e VOLKSWAGEN DO BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), ALEXANDRE COELHO E CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028567-88.2017.8.26.0564 -Voto no 5116
2
4a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Apelação n. 1028567-88.2017.8.26.0564
Apelante: ELISEU HENRIQUE DOS SANTOS
Apeladas: MEDISERVICE OPERADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A e
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES
LITDA.
Juiz prolator: Gustavo Kaedei
Voto n. 5116
APELAÇÃO Falta de especificação das razões de reforma
e que apenas repete o pleito inicial - Recurso que desatende
os requisitos previstos no artigo 1010, III, do CPC, ferindo o
princípio da dialeticidade Hipótese, ademais, em que o
autor pretende ser mantido no plano de saúde da
empregadora, após ser demitido, arcando com a mesma
contribuição da época em que estava empregado

Empregadora
que
arcava com cerca de 97% da
contraprestação Artigo 30 da Lei n. 9656/98, que impõe
ao empregado demitido arcar com a integral contraprestação
pecuniária - Recurso não conhecido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto para
impugnar a sentença de fls. 295/304, cujo relatório adoto, que julgou
improcedente o pedido inicial.
Segundo o apelante-autor, a sentença merece ser
reformada, em síntese, alegando que se acidentou durante a vigência do
contrato de trabalho, e que tem direito à manutenção do plano de saúde
mesmo depois de ter sido demitido, com fulcro no artigo 30 da Lei n.
9656/98 (fls. 306/308).
Recurso
tempestivo,
preparado
e
com
apresentação de contrarrazões pelas apeladas (fls. 316/332 e 333/342).
Não houve oposição ao julgamento virtual
(Resolução n. 772/2017).
Esse é o relatório.
Passo ao voto.
O recurso não merece ser conhecido.
Não obstante esta Relatora adote uma postura

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028567-88.2017.8.26.0564 -Voto no 5116
3
tolerante, procurando ao máximo superar o rigor técnico e conhecer os
recursos apresentados, sempre prestigiando o princípio do duplo grau de
jurisdição, o presente recurso não reúne mínimas condições de
admissibilidade.
O artigo 1010, do CPC, elenca os requisitos que o
recurso de apelação deve conter, entre eles: “III as razões do pedido de
reforma ou de decretação de nulidade;”
As razões recursais não trazem pedido de reforma
do julgado, mas apenas copiam o dispositivo legal e trazem genéricas
afirmações quanto à pretensão inicial.
Comentando o inciso III do artigo 1010, do CPC,
Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ensinam que:
“III.7. Fundamentação. O apelante deve dar as
razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou
reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso
não pode ser conhecido. 8. Momento processual. O momento adequado para
apresentar-se a fundamentação do recurso de apelação é o de sua
interposição. Ultrapassada esta fase, a faculdade processual de
fundamentar o apelo já terá ocorrido, sendo vedado ao apelante
“complementar” ou “alterar” suas razões de recurso. A interposição do
recurso, acompanhado das razões, boas ou más, bem ou mal deduzidas,
consuma a faculdade de apelar: o apelante não pode complementá-las em
face do óbice da preclusão consumativa.” (Código de Processo Civil
Comentado, 17a edição, editora Revista dos Tribunais, pág. 2305).
“Os requisitos mencionados no artigo integram a
regularidade formal do recurso de apelação. Quanto ao primeiro nomes e
qualificação das partes normalmente se dispensa a qualificação tendo em
vista que a apelação é interposta nos autos do processo. Já os demais são
exigidos em todos os recursos como garantia do contraditório. Anote-se que
em qualquer recurso as razões devem permitir a exata compreensão da
controvérsia (Súmula 284 do STF) e atacar especificamente os fundamentos
da decisão recorrida (inciso III do art. 932 do CPC e Súmula 182 do STJ).”
(Novo Código de Processo Civil, Rodrigo da Cunha Lima Freire e Maurício
Ferreira Cunha, 7a edição, editora Juspodivm, pág. 1009).
Deixando de apresentar impugnação específica à
sentença recorrida e de explicitar as razões pelas quais a sentença proferida
deve ser reformada, o apelante ofendeu o princípio da dialeticidade
recursal.
Nesse sentido, Nelson Nery Junior assim se
pronuncia acerca de referido “princípio” supracitado:
“A doutrina costuma mencionar a existência de
um princípio da dialeticidade dos recursos. De acordo com este princípio,
exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a
parte não apenas manifeste sua inconformidade com o ato judicial
impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028567-88.2017.8.26.0564 -Voto no 5116
4
de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada.
Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do
princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é
indispensável para que a parte recorrida possa defender-se. (NERY JR.,
Nelson. Teoria Geral dos Recursos, 6 ed. Cit.., p. 176-178.).
Como
se
percebe,
o
preenchimento
dos
mencionados requisitos não constitui mera formalidade, mas, sobretudo,
visa garantir o contraditório da parte recorrida.
Neste sentido, já decidiu esta Câmara de
Julgamento:
“Destarte, ao manejar o recurso de apelação, é
imprescindível que a parte apresente na sua petição recursal as razões que
se contrapõem, diretamente, aos fundamentos da decisão que lhe foi
desfavorável, a fim de demonstrar a eventual necessidade da sua reforma,
sob pena de ofender o princípio da dialeticidade, caracterizar a inépcia da
petição recursal e o consequente não conhecimento do recurso.” (Apelação
1000267-75.2015.8.26.0471; Relator: Pedro de Alcântara da Silva Leme
Filho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
23/04/2018).
A falta da apresentação das razões para reforma
do julgamento prejudica o exercício do contraditório pela parte adversa. O
apelante limita-se a copiar o dispositivo legal e insistir em sua pretensão,
sem expor no que o julgamento está em desconformidade com a lei, e quais
os motivos da reforma da sentença.
Por fim, ainda que se pudesse, com bastante
esforço, conhecer a apelação, temos que o recurso do autor estaria fadado
ao fracasso. O determinado pelo artigo 30 da Lei n. 9656/98 é a
continuidade do plano desde que o segurado arque com a integralidade da
contraprestação pecuniária, que antes estava a cargo também da
empregadora1, sendo certo que o autor arcava apenas com cerca de 3% do
valor dessa contraprestação, e pretende a manutenção dos valores com que
ele arcava quando ainda era empregado, o que não tem respaldo legal.
Esta Câmara vem adotando esse critério em seus
julgados mais recentes:
“APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Pretensão do
ex-empregado de ser mantido no plano de saúde, sob as mesmas condições
vigentes ao tempo em que estava na ativa, inclusive em relação ao valor da
mensalidade
Alegação de majoração abusiva do valor da mensalidade
após alteração da forma de custeio
Preliminar
Legitimidade ativa do
autor para acionar a operadora mesmo que a contratação tenha sido firmada
por associação de classe e se trate de contrato coletivo Súmula no 101,
1 “Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta
Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho
sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições
de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o
seu pagamento integral” (redação dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028567-88.2017.8.26.0564 -Voto no 5116
5
deste E. TJSP
Cumpridas as exigências do art. 31, da Lei 9.656/98

Inadmissibilidade da diferenciação de custos entre ativos e inativos RN no
279/11 da ANS, por possuir caráter restritivo, não se sobrepõe à L 9.656/98
Alteração da forma de custeio para cobrança por faixa etária que se deu
apenas em relação aos inativos e com segregação de apólices Direito do
autor à continuidade como beneficiário do plano que não implica o de pagar o
mesmo custo antes existente, mas sim o de pagar os custos atuais, com a
assunção da parcela antes paga pela ex-empregadora Ausência de direito
adquirido à manutenção dos mesmos preços anteriormente praticados

Possibilidade de alteração do modelo de custeio, desde que aplicado para
ativos e inativos, o que não ocorreu Sentença de procedência reformada em
parte para o fim de que o autor e sua dependente sejam mantidos no plano
de saúde oferecido aos ativos, mas mediante o pagamento integral e atual
da mensalidade DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO” (Apelação
Cível/Planos de Saúde 1017011-16.2017.8.26.0071 - Relator(a): Alexandre
Coelho - Comarca: Bauru - Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado -
Data do julgamento: 27/02/2019).
Nesse passo, sua pretensão não pode vingar.
Considerando que a sentença foi proferida já sob
a atual legislação, imponho honorários sucumbenciais recursais no importe
de R$ 1.500,00, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, além da
responsabilidade pelas custas e despesas processuais. Anoto que os
presentes honorários substituem aqueles que foram fixados em primeiro
grau de jurisdição.
Posto isso, deixo de conhecer o recurso.
MÔNICA DE CARVALHO
Relatora